Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante. Alega erro material e contradição no julgado. Informa a perda do objeto do recurso em razão de pedido de desistência nos autos de origem.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão o embargante. Conforme autos originários vinculados a este recurso, processo de referência no 0752259-42.2022.8.07.0016, a parte autora solicitou a desistência do processo, sendo a sentença homologatória proferida em novembro de 2022, portanto antes do julgamento do presente agravo. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, passando o acórdão a constar da seguinte forma:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVOS PREJUDICADOS.
1. Trata-se de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do juízo de origem que concedeu a tutela de urgência para determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL MENOR DO QUE 1,5 CM COM COLO LARGO.
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0752259-42.2022.8.07.0016) extinguindo, sem resolução do mérito, em razão do pedido de desistência formulado pela parte autora.
3. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
4. Agravo PREJUDICADO.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários.”

4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para alterar o acórdão de Id. 43455927.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.